Tribunal: TJMT
Processo: 1038846-46.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038846-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CHAVE PIX. INEXISTÊNCIA DE PORTABILIDADE ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de liberação de chave PIX e indenização por danos morais, diante da alegada recusa da instituição financeira ré (Mercado Pago) em realizar a portabilidade da chave vinculada ao CPF do autor para o Banco do Brasil, mesmo após diversas tentativas e intervenção do PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há previsão legal ou normativa que obrigue as instituições financeiras a realizarem a portabilidade da chave PIX; (ii) estabelecer se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A chave PIX vinculada ao CPF do usuário não está sujeita a portabilidade entre instituições financeiras, devendo, para fins de uso em outro banco, ser previamente excluída pelo próprio usuário na instituição de origem, conforme procedimento disponível publicamente em canais oficiais e de conhecimento geral.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não se verificou no presente caso.

5.

Não demonstrada conduta ilícita ou omissiva da instituição financeira capaz de configurar falha na prestação do serviço, tampouco comprovado abalo de ordem moral decorrente dos fatos narrados, inviável a pretensão de indenização.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038846-46.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

João José Eucares dos Santos

Recorrido(s):

Mercadopago.com Representação Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A controvérsia posta nos autos reside na suposta recusa da parte ré em efetuar a portabilidade da chave PIX vinculada ao CPF do autor para o Banco do Brasil. Alega o recorrente que, mesmo após diversas tentativas, inclusive com a intervenção do PROCON, não obteve êxito na transferência da chave, razão pela qual pleiteia a liberação da chave PIX e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Todavia, razão não lhe assiste. Inicialmente, impende registrar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza, em tese, a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, da referida legislação.

No entanto, cumpre destacar que tal inversão não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, como bem assinala o art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, está comprovado que o CPF do autor, ora Recorrente está cadastrado como sua chave PIX, junto ao Mercado Pago, porém em se tratando de chave PIX, não há previsão de transferência por meio de portabilidade para outra instituição financeira, como alega o autor.

Pelas regras da experiência comum o correntista deve entrar no aplicativo do seu banco e remover a chave PIX, seja ela qual for, e, uma vez removida pode cadastrá-la em outra instituição financeira., ou seja, não há a transferência da chave PIX por meio de portabilidade, como alega.

E
m rápida consulta feita na internet, pelo site google, há vários informações sobre como o correntista deve proceder para remover uma chave PIX do Mercado Pago, que transcrevo abaixo.

Para remover uma chave Pix do Mercado Pago, siga estas etapas: acesse a "Área Pix" no app, vá em "Minhas chaves", selecione "Gerenciar chaves Pix", escolha a chave que quer remover, clique no ícone de três pontinhos e selecione "Excluir chave".

Passo a passo detalhado:

1. Acesse a Área Pix:

No aplicativo do Mercado Pago, vá para a seção dedicada ao Pix.

2. Gerenciar Chaves:

Dentro da área Pix, encontre a opção "Minhas chaves" e selecione "Gerenciar chaves Pix".

3. Escolha a chave:

Você verá a lista das suas chaves Pix cadastradas. Selecione a chave que você quer remover.

4. Excluir chave:

Ao escolher a chave, você verá um ícone com três pontinhos (geralmente no canto direito da tela). Clique nesse ícone e selecione "Excluir chave".

5. Confirme:

Uma mensagem de confirmação pode aparecer. Clique em "Sim" para confirmar a exclusão.

Lembre-se que, uma vez excluída, a chave não poderá mais ser utilizada para receber Pix, e a transação de remessa de Pix para esta chave será inviável.

Também, como é público e notório, por estar disponível na internet, em pesquisa do GOOGLE, especificamente no You Tube, há vários vídeos demonstrando, passo a passo, sobre como proceder para remover a chave PIX.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025